Tribunal: TJDFT
Processo: 0035333-81.2013.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0035333-81.2013.8.07.0003 RECORRENTE: ANDERSON TADEU FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame: 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por réu pronunciado por participação na prática de um homicídio consumado qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima Ronicleide (artigo 121 §2o inciso IV c/c artigo 29, caput, do Código Penal) e por participação na prática de um homicídio tentado qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima Hélio (artigo 121 §2o inciso IV c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, caput, do Código Penal). II – Questões em discussão: 2. (i) se ocorreu excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (ii) a possibilidade de despronúncia do recorrente, por insuficiência de indícios de autoria; e (iii) ultrapassada a tese, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. III – Razões de decidir: 3. Não há que falar em excesso de linguagem se a decisão de pronúncia se limitou a argumentos para justificar a comprovação da materialidade e os indícios de autoria, isentando-se de realizar qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos. 4. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 5. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos e existentes provas da materialidade e indícios de autoria, o Conselho de Sentença é o competente para analisar e decidir sobre a procedência das teses defensivas. 6. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. IV – Dispositivo: 7. Recurso desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 413, 414, 415 e 564, inciso V, todos do Código de Processo Penal, pleiteando sua despronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, com aplicação do princípio do in dubio pro reo (i) por excesso de linguagem que contém elementos que antecipem o mérito, sob pena de afrontar o princípio da imparcialidade do Tribunal do Júri; (ii) por ausência de suporte probatório acerca da autoria; (iii) por ausência de fundamentação e (iv) por ausência de comprovação do animus necandi; b) artigo 413, §1o, do CPP, pugnando pela exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 413, §1o, 414, 415 e 564, inciso V, todos do CPP. Isso porque, para ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “diante do conjunto probatório até então coligido – notadamente os depoimentos prestados em juízo, os vínculos objetivos entre o acusado e o veículo utilizado na fuga, a identificação feita pelo policial militar, além da existência de conflitos pretéritos com as vítimas, entende-se presente um lastro mínimo de elementos que autoriza a submissão da acusação ao crivo do Conselho de Sentença, nos termos do art. 413 do CPP” (ID 75661862), e acolher as teses recursais, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA BASEADA EM TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação do réu no crime em questão. Para infirmar o que restou decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de absolver sumariamente o acusado ou de despronunciá-lo, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.779.100/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). No tocante ao apelo extremo, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. A turma julgadora, por sua vez, assentou: "Repise-se que, em sede de pronúncia, ou mesmo quando da análise de eventual recurso, é vedado ao Magistrado, quando do cumprimento do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, proceder a uma análise profunda da prova colhida, sob pena de prejudicar as partes, influenciando indevidamente na eventual decisão dos Jurados” (ID 75661862). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025